Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002409-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Sucumbência, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), EDIMUNDO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 503.258.091-00 (EMBARGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (EMBARGANTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), RUTE NOVATO DE ALMEIDA - CPF: 900.361.071-15 (EMBARGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO SANT ANNA CIDIN - CPF: 110.585.698-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA KUHNE ANDRADE CIDIN - CPF: 191.507.888-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADAS OMISSÕES – REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002409-75.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

GUSTAVO TOSTES CARDOSO

EMBARGADOS:

EDIMUNDO DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
GUSTAVO TOSTES CARDOSO
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
EDIMUNDO DE OLIVEIRA ALMEIDA
e
RUTE NOVATO DE ALMEIDA
, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelos embargados e reconhecer o excesso de execução, condenando o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso.

O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em erro material ao calcular o “proveito econômico” auferido pela parte recorrente para fins de fixação da verba honorária, porquanto teria utilizado como referência valores pertinentes à parte exequente (embargado/agravado), e não os concretamente obtidos com a procedência parcial da ação de embargos à execução.

Segundo aponta, na Ação de Embargos à Execução (proc. no. 1000530-81.2019.8.11.0052), os embargantes obtiveram significativa redução da cláusula penal, tanto no percentual (de 20% para 10%) quanto na base de cálculo (do valor atualizado do imóvel para o valor originalmente pago).

Especificamente, afirma que o valor da execução inicialmente pleiteado era de R$494.548,01 e, após o julgamento da apelação, o valor efetivamente reconhecido foi de R$34.906,12, o que representaria um proveito econômico de R$459.641,89.

Sobre essa base, sustenta que os honorários de sucumbência deveriam ter sido fixados em 15%, conforme requerido, totalizando R$68.946,28.

Alega que o acórdão incorreu em erro ao considerar como base o valor de R$15.867,76, referente ao proveito econômico da parte contrária.

Sustenta o embargante que o acórdão embargado incide em contradição interna e em julgamento
ultra petita
, pois equiparou indevidamente o proveito econômico do agravado (embargante) com o do agravante (exequente).

Menciona que reduziu os honorários sucumbenciais do embargado para o valor de R$2.380,16 (a ser dividido em 50%), valor inferior ao próprio montante indicado pelo agravante (R$26.827,87) como base para aplicação dos percentuais.

Aduz que essa redução não foi sequer postulada nos exatos termos adotados no acórdão, razão pela qual a decisão teria excedido os limites do pedido, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC, que estabelecem o princípio da congruência.

Afirma ainda que houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de retirada de pauta do julgamento virtual, protocolado oportunamente (Id. 275326883), com fundamento no art. 4o, IV, §2o, da Portaria no. 298/2020-PRE do TJMT.

Discorre que o acórdão, entretanto, limitou-se a indeferir a sustentação oral, sem se manifestar sobre o direito à retirada de pauta com base nos fundamentos apresentados, configurando omissão a ser sanada.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas (Id.

280103850).

Preliminarmente, a parte embargada aponta que os embargos de declaração manejados extrapolam os estreitos limites traçados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao buscar a reavaliação de fundamentos meritórios da decisão, especialmente no que se refere à apuração dos cálculos, valores e critérios de base de incidência dos honorários, o que caracterizaria, segundo defende, utilização da via aclaratória como sucedâneo recursal.

No mérito, aduz que a alegação de erro material invocada pelo embargante não se sustenta, pois diz respeito a aspectos de valoração jurídica e não a equívocos objetivos ou evidentes, como erro aritmético ou de grafia.

Reafirma que os cálculos constantes do voto da relatoria refletem corretamente a redução da cláusula penal para 10% sobre o valor principal da obrigação (R$158.677,63), resultando em multa de R$15.867,76, e que os honorários advocatícios fixados sobre esse montante foram corretamente limitados em 50%, diante da sucumbência recíproca.

A parte embargada também rebate a alegação de contradição quanto ao valor considerado como proveito econômico, sustentando que a decisão seguiu os parâmetros objetivos e legais e que, ainda que houvesse divergência entre os valores apontados pelas partes, trata-se de matéria de ordem pública que autoriza a atuação de ofício do julgador, com base no dever de zelar pela exata liquidação do título executivo.

No que tange à suposta omissão relativa ao pedido de sustentação oral, esclarece que o voto impugnado efetivamente consignou manifestação sobre a questão, conforme demonstrado por excerto do relatório da decisão, afastando, assim, qualquer omissão (Id. 282750353).

Na peça Id. 283886944, o embargante postula a retirada do plenário virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para o exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum, porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente, conforme será exposto adiante.

Neste sentido, aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp no. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/09/2021).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.

Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024) (destaquei)

1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes.
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019) (destaquei)

Não bastasse isso, tratando-se de embargos declaratórios não há previsão legal para a realização de sustentação oral, cujas hipóteses encontram previsão no art. 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício.

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça Id.
283886944
.

Prosseguindo, o
s presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECLUSÃO TEMPORAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE – EXCESSO DA EXECUÇÃO VERIFICADO –
PROVIMENTO DO RECURSO
.

A alegação de excesso de execução, quando fundada em erro de cálculo, é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo, não sendo alcançada pela preclusão.

Configura-se excesso de execução quando os honorários advocatícios são calculados em desconformidade com os limites definidos no título judicial.”

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material constante em decisão judicial, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, embora admitidos efeitos infringentes em hipóteses excepcionais, estes somente são cabíveis quando a modificação do julgado for consequência direta e necessária da correção da omissão, contradição ou erro material apontado.

No presente caso, o embargante sustenta a existência de erro material na identificação do “proveito econômico” utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, afirmando que o acórdão embargado teria considerado, equivocadamente, valores relacionados à parte contrária.

No entanto, tal alegação não se sustenta diante da leitura sistemática do julgado.

Conforme se depreende da fundamentação do acórdão proferido, houve criteriosa análise do conteúdo do título executivo judicial, com expressa menção à determinação contida no acórdão exequendo que fixou os honorários em 15% sobre o proveito econômico auferido pelo embargante (executado/embargante nos embargos à execução), correspondente à redução da cláusula penal para 10% sobre o valor principal da obrigação, equivalente a R$15.867,76 (sem atualizações).

Deste valor, aplicou-se o percentual de 15%, resultando na quantia de R$2.380,16, posteriormente rateado em razão da sucumbência recíproca.

Nesse sentido, não há erro de cálculo ou omissão a ser sanada, mas sim discordância da parte embargante com os parâmetros utilizados pelo acórdão, o que escapa ao cabimento dos embargos de declaração, por configurar nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Ademais, ao contrário do que alega o embargante, não houve desconsideração dos argumentos apresentados, tampouco omissão quanto à análise da base de cálculo da cláusula penal.

O julgado apenas conferiu interpretação jurídica diversa da pretendida, não se confundindo tal circunstância com omissão ou erro material.

Por fim, cumpre afastar a alegação de omissão quanto ao indeferimento do pedido de sustentação oral, porquanto tal ponto foi devidamente enfrentado no relatório do acórdão embargado, no qual se consignou expressamente que o pedido restou
indeferido
por ausência de respaldo legal, nos termos do art. 4o, inciso IV, §2o, da Portaria no. 298/2020-PRE do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conforme dispõe o referido normativo, é admitida sustentação oral nos julgamentos de agravo de instrumento
apenas
quando se tratar de
recurso interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de tutela de urgência
, o que manifestamente não se verifica no caso concreto, uma vez que a controvérsia recursal cinge-se ao exame de excesso de execução decorrente do cálculo de honorários sucumbenciais, e não à concessão ou indeferimento de medida liminar.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILIQUIDEZ DO TÍTULO.
ALEGADA NULIDADE DO JULGADO POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CONFIGURADA. ART. 93, §13, DO RITJMT.
REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para acolher Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a iliquidez do título executivo extrajudicial e extinguir a Execução, sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, IV, e 783, do CPC, além de condenar os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a não apreciação do pedido de retirada de pauta para viabilizar sustentação oral configura nulidade do julgamento, se houve omissão quanto à análise dos laudos de avaliação que comprovariam a liquidez do título e se o acórdão violou o art. 489, § 1o, IV, do CPC, por suposta fundamentação insuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não realização de sustentação oral, sem demonstração de prejuízo concreto, não configura nulidade do julgamento, conforme o art. 937, § 4o, do CPC.

4. O Colegiado apreciou de modo expresso a natureza do título executivo, reconhecendo a ausência de liquidez diante da necessidade de apuração do valor do proveito econômico na Ação de Inventário.

5. Não há omissão relevante, visto que os argumentos suscitados foram enfrentados com clareza e objetividade, afastando a incidência do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

6. É evidente a intenção de rediscussão da causa, porém esta via não se destina a essa finalidade (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A não realização de sustentação oral por impossibilidade do advogado não implica nulidade do julgamento quando não há prejuízo processual concreto.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, mas sim à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.”
(N.U 1032740-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A.. Os embargantes alegam omissão no julgamento por falta de análise expressa do pedido de sustentação oral e contradição ao desconsiderar a necessidade de dilação probatória para apuração do excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão quanto ao direito à sustentação oral, previsto no regimento interno do tribunal; e (ii) se existe contradição na análise de excesso de execução, ao considerar desnecessária a dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão no direito à sustentação oral não procede, pois o regimento interno restringe tal direito a hipóteses específicas, nas quais o presente caso não se enquadra.

4. A análise de eventual contradição foi refutada, dado que a apuração do excesso de execução requer apenas cálculos aritméticos, dispensando nova fase probatória e respeitando o princípio da supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Não cabe sustentação oral em embargos de declaração em agravo de instrumento fora das hipóteses regimentais.
2. A análise de excesso de execução pode ser realizada sem dilação probatória quando apurável por cálculos aritméticos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Regimento Interno do Tribunal, art. 93, § 13.”
(N.U 1006933-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025